Tribunal: TJSP
Processo: 1500201-07.2019.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Apelação criminal da Defesa. Não provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria provadas pelas declarações da vítima, apreensão de bem e confissão do apelante. Pode-se atribuir os três roubos, em concurso, ao recorrente. Dois delitos consumaram-se e um deles ficou na esfera da tentativa.
3-) Não há participação de menor importância. O apelante ingressou no estabelecimento com o comparsa,

Ementa:
1-) Apelação criminal da Defesa. Não provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria provadas pelas declarações da vítima, apreensão de bem e confissão do apelante. Pode-se atribuir os três roubos, em concurso, ao recorrente. Dois delitos consumaram-se e um deles ficou na esfera da tentativa.
3-) Não há participação de menor importância. O apelante ingressou no estabelecimento com o comparsa, que fugiu, houve ameaça e subtração de R$ 300,00, não recuperados, e do cartão bancário, reavido.
4-) Na primeira fase, tendo as condições judiciais favoráveis, as penas-base ficam no mínimo, em quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, embora confesso, não pode haver atenuação de suas penas, pois já estabelecidas no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Na terceira fase, por haver uma causa de aumento, concurso de agentes, as penas são aumentadas de 1/3, chegando-se a cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. Para os dois roubos consumados as penas ficam em cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa (contra quem estava no caixa e subtração dos valores da chopperia) e três (3) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de oito (8) dias-multa para quem teve o cartão levado, sendo a consumação próxima, o apelante pegou o cartão, após grave ameaça, levou consigo, quando iria ser detido, livrou do bem, na vã possibilidade de não ser incriminado. Em razão do número de crimes, três, pelo concurso formal, a pena do crime consumado pode ser aumentada de 1/5, tendo-se seis (6) anos, quatro (4) meses e vinte quatro (24) dias de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa, deveria ser trinta e quatro (34) dias-multa (art. 72 do Código Penal), todavia, pela falta de recurso da Acusação, não se realizar a "reformatio in pejus". A pena acima é definitiva, pois mais nada a modifica.
5-) O regime inicial pode ser mantido, fechado. O regime é eleito porque o crime foi concretamente grave. Adentrou-se uma choperia, com pelo menos 5 pessoas, sendo levados valor em dinheiro e cartão, este recuperado. A escolha busca a ressocialização do apelante, para que reflita sobre a extrema erronia de sua conduta e arrependa-se. Dessa maneia, por outro lado, faz-se predominar a segurança pública e, consequentemente, protege-se a sociedade. Não se pode olvidar que houve grave ameaça, ou seja, optou-se pela coerção para a subtração de valores dos ofendidos.
6-) Não é aplicável o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, deve haver aferição de condições objetivas e subjetivas no Juízo das Execuções para a mudança de regime.
7-) A pena de multa será, unitariamente, no valor mínimo, segundo o Código Penal, devido às condições econômicas precárias do apelante (RT 705/338; JTACRIM 89/259 e 92/397), a ser corrigido, segundo o artigo 49, parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal (RT 683/327 e 636/312).
8-) Não há desclassificação para furto, porque existiu grave ameaça.
9-) Não pode haver a incidência do princípio da insignificância. No caso, a conduta não foi minimamente ofensiva, ao contrário, ela está se alastrando; há nessa ação periculosidade social, que faz o cidadão de bem, trabalhador, não aceitar sua realização e a lesão é expressiva, pela ideia que pode incutir em quem a vê e não tem a resposta adequada, condenação com a medida certa. Dentro desse contexto, a reprobabilidade da conduta é grande, porquanto existem milhões que estão desempregados e não realizam tal conduta.
10-) Recurso preso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500201-07.2019.8.26.0630, da Comarca de Americana, em que é apelante
ALLAN PAULINO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500201-07.2019.8.26.0630 - 1a Vara Criminal de Americana- Voto no 1487
2
VOTO No 1487
Apelação Criminal no 1500201-07.2019.8.26.0630
Comarca: 1a Vara Criminal de Americana
Juiz de Direito: doutor André Carlos de Oliveira
Apelante: Allan Paulino da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal da Defesa. Não provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria provadas pelas declarações da
vítima, apreensão de bem e confissão do apelante. Pode-se atribuir os três roubos, em
concurso, ao recorrente. Dois delitos consumaram-se e um deles ficou na esfera da
tentativa.
3-) Não há participação de menor importância. O apelante ingressou no
estabelecimento com o comparsa, que fugiu, houve ameaça e subtração de R$ 300,00,
não recuperados, e do cartão bancário, reavido.
4-) Na primeira fase, tendo as condições judiciais favoráveis, as penas-
base ficam no mínimo, em quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na
segunda fase, embora confesso, não pode haver atenuação de suas penas, pois já
estabelecidas no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Na terceira fase, por haver uma
causa de aumento, concurso de agentes, as penas são aumentadas de 1/3, chegando-se
a cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. Para os dois
roubos consumados as penas ficam em cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e
treze (13) dias-multa (contra quem estava no caixa e subtração dos valores da
chopperia) e três (3) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de
oito (8) dias-multa para quem teve o cartão levado, sendo a consumação próxima, o
apelante pegou o cartão, após grave ameaça, levou consigo, quando iria ser detido,
livrou do bem, na vã possibilidade de não ser incriminado. Em razão do número de
crimes, três, pelo concurso formal, a pena do crime consumado pode ser aumentada
de 1/5, tendo-se seis (6) anos, quatro (4) meses e vinte quatro (24) dias de reclusão e
pagamento de quinze (15) dias-multa, deveria ser trinta e quatro (34) dias-multa (art.
72 do Código Penal), todavia, pela falta de recurso da Acusação, não se realizar a
"reformatio in pejus". A pena acima é definitiva, pois mais nada a modifica.
5-) O regime inicial pode ser mantido, fechado. O regime é eleito porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500201-07.2019.8.26.0630 - 1a Vara Criminal de Americana- Voto no 1487
3
o crime foi concretamente grave. Adentrou-se uma choperia, com pelo menos 5
pessoas, sendo levados valor em dinheiro e cartão, este recuperado. A escolha busca a
ressocialização do apelante, para que reflita sobre a extrema erronia de sua conduta e
arrependa-se. Dessa maneia, por outro lado, faz-se predominar a segurança pública e,
consequentemente, protege-se a sociedade. Não se pode olvidar que houve grave
ameaça, ou seja, optou-se pela coerção para a subtração de valores dos ofendidos.
6-) Não é aplicável o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, deve
haver aferição de condições objetivas e subjetivas no Juízo das Execuções para a
mudança de regime.
7-) A pena de multa será, unitariamente, no valor mínimo, segundo o
Código Penal, devido às condições econômicas precárias do apelante (RT 705/338;
JTACRIM 89/259 e 92/397), a ser corrigido, segundo o artigo 49, parágrafo 2o, do
mesmo dispositivo legal (RT 683/327 e 636/312).
8-) Não há desclassificação para furto, porque existiu grave ameaça.
9-) Não pode haver a incidência do princípio da insignificância. No caso,
a conduta não foi minimamente ofensiva, ao contrário, ela está se alastrando; há nessa
ação periculosidade social, que faz o cidadão de bem, trabalhador, não aceitar sua
realização e a lesão é expressiva, pela ideia que pode incutir em quem a vê e não tem a
resposta adequada, condenação com a medida certa. Dentro desse contexto, a
reprobabilidade da conduta é grande, porquanto existem milhões que estão
desempregados e não realizam tal conduta.
10-) Recurso preso.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 152/153
O apelante foi condenado à pena de seis (6) anos, quatro (4) meses e
vinte e quatro (24) dias de reclusão, com regime inicial fechado, e quinze (15)
dias-multa, por incurso no art 157, § 2o, inciso II, 3 x, c/c o art. 70, ambos do
Código Penal, porque em 9.3.2019, por volta da 1 hora e 20 minutos, na Rua
Paraná, 359, Jardim Colina, Americana, onde há a "Choperia Artesanal Hoppe
Bar", subtraiu, para si, mediante grave ameaça, em concurso de agentes com
pessoa não identificada, contra G. F. P., a quantia de R$ 300,00 em dinheiro
pertencente ao estabelecimento e um cartão bancário de C. E. U. S. F., além de
tentar levar de L. L. R. um aparelho celular, que não foi entregue.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500201-07.2019.8.26.0630 - 1a Vara Criminal de Americana- Voto no 1487
4
Nas razões de apelação foi sustentado que a) deve haver absolvição
pela sua não participação; b) participação de menor importância; c) princípio da
insignificância; d) desclassificação de roubo para furto; e) desclassificação de
roubo consumado para tentado; f) incidência da confissão e g) regime semiaberto
(fls. 175/199).
Contrarrazões a fls. 231/242, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 24.6.2019
(fls. 217).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
acolhimento do apelo (fls. 253/268).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em
flagrante delito de fls. 1/8, boletim de ocorrência de fls. 9/11, auto de exibição,
apreensão e entrega de fls. 12, subtraiu-se bens com valores econômicos.
A autoria é atribuível aos que se inconformam.
No distrito, admitiu ter sido convidado por uma conhecida a ficar do
lado de fora de um choperia. Percebeu ser um assalto. Na parte externa, subtraiu
um cartão bancário de um dos clientes e logo em seguida dispensou-o na rua.
Chegou a ser detido por populares e foi agredido. É usuário de drogas (fls. 8).
Ele foi submetido a exame de lesão corporal e foi positivo (fls.
56/58). Isso reforça sua admissão na participação dos roubos, pois coaduna-se com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500201-07.2019.8.26.0630 - 1a Vara Criminal de Americana- Voto no 1487
5
a narrativa de ter sido agredido por participar dos ilícitos.
No interrogatório judicial, novamente, voltou a confessar a
prática dos roubos. Estava com outro rapaz, que fugiu. Pegou um cartão,
recuperado depois que o dispensou. Fez isso por concluir que seria sem valor. A
vítima entregou o bem. Ganharia 4 pedras de "crack". Não viu arma de fogo com o
comparsa, porém, acreditou que ele portasse uma.
As confissões estão em sintonia com as demais provas.
A vítima C. E. V. S. F. declarou ter sido assaltada por dois indivíduos.
Reconheceu o apelante com um deles. Estava em um bar, com sua prima e o
namorado dela. Quando foram pagar a conta, os infratores entraram. O outro fugiu,
simulou estar armado, entrou com a mão debaixo da camiseta e anunciou o roubo.
Escondeu o celular e colocou o cartão de banco no bolso. Entregou o cartão
quando exigido. Pegaram o que havia no caixa. Quem estava no bar saiu no
encalço e conseguiram deter um deles, o recorrente. Ele puxou seu cartão e
previamente exigiu o que tinha. Recuperou o cartão. O dinheiro não foi reavido.
L. L. R., trabalha no bar, sendo que entraram duas pessoas para
realização do roubo. Um simulou estar armado e levou R$ 300,00 do caixa, fugiu.
O apelante pegou o cartão de banco de um cliente e fugiu também, nada obstante,
foi capturado. O recorrente estava agido, devida estar drogado. O assalto foi
anunciado, sendo a ameaça endereçada para todos. O apelante jogou o cartão antes
de ser detido.
G. F. P., trabalhava no caixa. Duas pessoas ingressaram para o roubo.
Um simulou estar armado. Viu a arma. Só não sabia ser era verdadeira. Ele levou
R$ 1.000,00, mas mencionou R$ 300,00 no boletim de ocorrência. O apelante
levou o cartão de um cliente, ele se evadiu e foi detido. O outro infrator fugiu. O
dinheiro não foi recuperado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500201-07.2019.8.26.0630 - 1a Vara Criminal de Americana- Voto no 1487
6
G. F. P., outra vítima, alegou que viu quando os roubadores entraram
no bar. O apelante pegou o cartão do cliente. O outro não viu muito bem. Viu pela
filmagem que ele simulou estar armado. O recorrente nada levou do bar. O outro
levou o dinheiro, mais ou menos R$ 300,00. O valor estava separado para os
garçons. Os dois infratores correram, saíram atrás deles e conseguiram deter um.
F. I. trabalhava no bar. Dois indivíduos entraram e um deles estava
com réplica de arma para roubar o caixa. Pegou R$ 300,00. O apelante levou o
cartão de banco de um cliente. Eles correram e o apelante foi detido. Ele jogou,
antes disso, o cartão do cliente na rua e foi recuperado. O outro fugiu com o
dinheiro do bar.
Eles não teriam teria motivo para incriminar inocentes. Caso fizessem
isso, incidiriam em outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal
(denunciação caluniosa). Por isso mesmo, doutrina e jurisprudência dão muita
valia a suas palavras (Apelação no 904776.3/2-0000-000 São Paulo 6a Câmara
do 3o Grupo da Seção Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida
29.6.2006 V. U. (Voto no 5261); Apelação no 1.285.333/1- Santo André 12a
Câmara Relator: Antonio Mansur 4.2.2002 V. U. (Voto no 5.998; Apel. Crim.
n° 1.173.247-7, São Paulo, 31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip, Voto n° 7.l92; Apel.
Crim. 1.231.399/3, São Paulo, 11a Câmara, 20.11.2000, Rel. Ricardo Dip., Voto n°
7.971; TACRIM - SP - AC - Rel. Celso Limongi - JUTACRIM 94/341; TACRIM
Ap. 440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz Canguçu de Almeida, v. u.,
JUTACRIM 91/407; TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos Biasotti e
TACRIM Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato Nalini).
Não há incidência do uso de arma de fogo, pois todos três deles
comentam sobre simulação de haver arma de fogo, um de ver um simulacro e o
outro não tem certeza do tipo de instrumento vulnerante em poder do comparsa.
O concurso de agentes é inafastável. Dois eram os roubadores. O
apelante e quem fugiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500201-07.2019.8.26.0630 - 1a Vara Criminal de Americana- Voto no 1487
7
Não existe participação de menor importância, pois o apelante
aderiu à vontade do comparsa. Os dois entraram no estabelecimento comercial,
ameaçaram quem estava lá, pegaram dinheiro e cartão, fugindo em seguida. Um
deles foi detido, o recorrente.
Não há furto. Os dois infratores ingressaram na choperia, onde havia
pelo menos 5 pessoas, ameaçaram a todas, o fugitivo encaminhou-se para o caixa e
pegou R$ 300,00, enquanto isso, o apelante ameaçou outra pessoa e pegou seu
cartão bancário.
A consumação ocorreu para pelo menos dois roubos. Quem
laborava no caixa foi ameaçado, sendo o dinheiro levado e não recuperado.
Quanto à retirada do cartão, ele foi exigido, levado e recuperado, pode-se ver
a existência de um roubo tentado, com consumação próxima, só não existindo
pela pronta intervenção de quem estava no local, quando constataram que não
havia arma de fogo.
A fim de haver consumação do roubo basta a cessação da violência ou
clandestinidade, com o apossamento da res furtiva, sendo irrelevantes no direito
brasileiro tenha o agente a posse tranqüila da coisa ou ainda o tempo de duração
dessa posse, ou ainda que não tenha a res furtiva saído da esfera de vigilância da
vítima (cf. Habeas Corpus n. 70.289 - STF - Primeira Turma - Min. Sydney
Sanches - DJU 27-8-93, p. 17.021; Habeas Corpus n. 70.550-2 - STF - Segunda
Turma - Min. Paulo Brossard - DJU 9-12-94, p. 34.082; Recurso Especial n.
132.362 - Min. Anselmo Santiago - Sexta Turma - DJU 29-6-98, p. 341, dentre
outros, respeitando posições em contrário).
A Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça sintetiza o que se
entende por o momento de consumação: "Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda
que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500201-07.2019.8.26.0630 - 1a Vara Criminal de Americana- Voto no 1487
8
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".
A condenação era de rigor, solução adotada pelo douto
Magistrado.
As penas foram dosadas de maneira adequada, proporcional,
razoável, com vistas à individualização. Deve haver apenas um pequeno reparo
quanto à pena de multa.
Na primeira fase, tendo as condições judiciais favoráveis, as penas-
base ficam no mínimo, em quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
Na segunda fase, embora confesso, não pode haver atenuação de suas
penas, pois já estabelecidas no mínimo legal (“As atenuantes, ao contrário das
minorantes, nunca podem levar a pena privativa da liberdade para nível aquém
do mínimo legal que é, até aí, a reprovação mínima estabelecida no tipo (cf.
precedentes do Pretório Excelso e Súmula n. 231 STJ) (...)” (RSTJ 161/494).
Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo: cf.
RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar).
Na terceira fase, por haver uma causa de aumento, concurso de
agentes, as penas são aumentadas de 1/3, chegando-se a cinco (5) anos e quatro (4)
meses de reclusão e treze (13) dias-multa.
Para os dois roubos consumados as penas ficam em cinco (5) anos e
quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa (contra quem estava no caixa
e subtração dos valores da chopperia) e três (3) anos, seis (6) meses e vinte (20)
dias de reclusão e pagamento de oito (8) dias-multa para quem teve o cartão
levado, sendo a consumação próxima, o apelante pegou o cartão, após grave
ameaça, levou consigo, quando iria ser detido, livrou do bem, na vã possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500201-07.2019.8.26.0630 - 1a Vara Criminal de Americana- Voto no 1487
9
de não ser incriminado.
Em razão do número de crimes, três, pelo concurso formal, a pena do
crime consumado pode ser aumentada de 1/5, tendo-se seis (6) anos, quatro (4)
meses e vinte quatro (24) dias de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa,
deveria ser trinta e quatro (34) dias-multa (art. 72 do Código Penal), todavia, pela
falta de recurso da Acusação, não se realizar a "reformatio in pejus" (“Se através
de uma só ação pratica o assaltante dois roubos à mão armada contra vítimas
diversas, tem-se como configurado concurso formal de delitos, e não crime
único.” (RT 563/321). “O critério numérico dos crimes concorrentes é o que se
recomenda na majoração da pena, restrita à aflitiva do concurso formal.” (RT
604/396).
A pena acima é definitiva, pois mais nada a modifica.
O regime inicial pode ser mantido, fechado.
O regime é eleito porque o crime foi concretamente grave. Adentrou-
se uma choperia, com pelo menos 5 pessoas, sendo levados valor em dinheiro e
cartão, este recuperado.
A escolha busca a ressocialização do apelante, para que reflita sobre a
extrema erronia de sua conduta e arrependa-se.
Dessa maneia, por outro lado, faz-se predominar a segurança pública
e, consequentemente, protege-se a sociedade.
Não se pode olvidar que houve grave ameaça, ou seja, optou-se pela
coerção para a subtração de valores dos ofendidos.
A percepção da maior gravidade do delito de roubo já se iniciou em
Roma (vide D. 47,8), em certas modalidades de execução (com armas, incêndio ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500201-07.2019.8.26.0630 - 1a Vara Criminal de Americana- Voto no 1487
10
naufrágio), aplicavam-se as penas dos crimen vis (D. 48, 6, 3, § 3°), ou era o ato
considerado extraordinário (grassatores). A distinção entre furto e roubo vem do
direito alemão, a palavra, “roubo”, nos vem do alemão “Raub”. No Brasil, no
código imperial de 1.830 havia penas de galés e morte, dependendo das
circunstâncias e, no código de 1.890, a mesma classificação e sistema prevaleceu
(passim Heleno Cláudio Fragoso. Lições de direito penal, parte especial: volume I,
9a ed., revisada e atualizada por Fernando Fragoso, Rio de Janeiro, Forense, 1987,
p. 288-289).
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime
inicial de cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art.
33 e seu parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas,
conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos
termos do parágrafo 3o do art. 33, com observância dos critérios previstos no art.
59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime
fechado, tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez
que a concessão de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador,
conforme interpretação do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j.
9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de
Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o
tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são
sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse
execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob
pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. Exige-se
uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse
tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à
mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta
assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500201-07.2019.8.26.0630 - 1a Vara Criminal de Americana- Voto no 1487
11
mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a
individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
A pena de multa será, unitariamente, no valor mínimo, segundo o
Código Penal, devido às condições econômicas precárias do apelante (RT
705/338; JTACRIM 89/259 e 92/397), a ser corrigido, segundo o artigo 49,
parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal (RT 683/327 e 636/312).
Não há configuração de crime de bagatela.
Lembre-se que a aplicação do princípio da insignificância não se
restringe na avaliação do valor do dano decorrente do crime, devem ser
ponderados outros aspectos relevantes da conduta imputada (HC 115591/PE
Pernambuco 1a T. STF Rela. Mina. Rosa Weber J. 9.4.2013).
Para tanto, ou seja, tornar a ação atípica, e, consequentemente,
proferir decisão de absolvição, de forma concomitante, certos requisitos devem
existir: I) conduta minimamente ofensiva; II) ausência de periculosidade
social: III) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e IV) lesão
jurídica inexpressiva (HC 114241/RS Rio Grande do Sul 2a T. STF Rel.
Min. Ricardo Lewandowski J. 26.2.2013; HC 91920/RS Rio Grande do Sul
2a T. STF Rel. Min. Joaquim Barbosa J. 9.2.2010; HC 97012/RS Rio
Grande do Sul 2a T. STF Rel. Min. Joaquim Barbosa J. 9.2.2010 e AI
559904 QO/RS Rio Grande do Sul 1a T. STF Rel. Min. Sepúlveda Pertence
J. 7.6.2005).
Caso contrário, não se pode usar a tese para rechaçar a conduta típica
e antijurídica, pois o “O legislador ordinário, ao qualificar a conduta
incriminada, apontou o grau de afetação social do crime, de sorte que a
relação existente entre o texto e o contexto (círculo hermenêutico) não pode
conduzir o intérprete à inserção de uma norma não abrangida pelos signos do
texto legal” (HC 113369/MG Minas Gerais 1a T. STF Rel. Min. Luiz Fux
J. 26.2.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500201-07.2019.8.26.0630 - 1a Vara Criminal de Americana- Voto no 1487
12
Ademais, para se aplicar o princípio da insignificância, deve-se
observar o bem protegido (HC 100986/PR Paraná 1a T. STF Rel. Min.
Marco Aurélio J. 31.5.2011).
Nas palavras do Min. Marco Aurélio, no estudo do princípio e do
caso concreto, sobressai-se o interesse da sociedade em inibir práticas
criminosas e, com predomínio deste último, não se pode proferir o decreto
absolutório (HC 98944/MG Minas Gerais 1a T. STF J. 4.5.2010).
No caso, a conduta não foi minimamente ofensiva, ao contrário, ela
está se alastrando; há nessa ação periculosidade social, que faz o cidadão de bem,
trabalhador, não aceitar sua realização e a lesão é expressiva, pela ideia que pode
incutir em quem a vê e não tem a resposta adequada, condenação com a medida
certa. Dentro desse contexto, a reprobabilidade da conduta é grande, porquanto
existem milhões que estão desempregados e não realizam tal conduta.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Recurso preso (fls. 161).
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.